Tribunal: TJSP
Processo: 1006778-17.2020.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE JUNDIAÍ E A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE HIDRADENITE SUPURATIVA – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.